Tribunal: TJSP
Processo: 0005461-17.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Subversão a ordem e disciplina em 16/08/2018 – Recurso defensivo.
Preliminarmente, objetiva a nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado, nos termos do art. 118, § 2o, da LEP – NÃO VERIFICADO – Não há qualquer nulidade a ser reconhecida, pois o artigo 118 da LEP não exige que o reeducando que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Subversão a ordem e disciplina em 16/08/2018 – Recurso defensivo.
Preliminarmente, objetiva a nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado, nos termos do art. 118, § 2o, da LEP – NÃO VERIFICADO – Não há qualquer nulidade a ser reconhecida, pois o artigo 118 da LEP não exige que o reeducando que vier a cometer falta grave seja interrogado pelo Juiz. Necessário apenas que lhe seja dada a oportunidade de ser ouvido previamente e apresente os motivos que o levaram a praticar tal ato. O sentenciado foi assistido por defesa técnica, sendo respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa.
No mérito, pugna a absolvição da falta disciplinar, diante da ausência de prova individualizada da sua conduta, face a vedação à sanção coletiva – INADMISSIBILIDADE – Configurada a falta disciplinar de natureza grave, consistente em ato de subversão à ordem e a disciplina – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Sanção coletiva não verificada: sindicados que participaram dos atos de subversão à ordem e disciplina individualmente identificados, restringindo-se a eles o procedimento administrativo disciplinar.
Afastada a preliminar arguida, agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005461-17.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MICHAEL
RIBEIRO DE BRITO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastada a preliminar
arguida, negaram provimento ao Agravo de Execução, mantendo-se a r. decisão
monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
2
Agravo em Execução no 0005461-17.2019.8.26.0509 – Comarca de
Araçatuba – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal – DEECRIM 2a RAJ
Agravante: Michael Ribeiro de Brito
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.123
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Sindicância
Falta Grave

Subversão a ordem e disciplina em 16/08/2018
Recurso
defensivo.
Preliminarmente, objetiva a nulidade da decisão recorrida, em
razão da ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado, nos
termos do art. 118, § 2o, da LEP NÃO VERIFICADO Não há
qualquer nulidade a ser reconhecida, pois o artigo 118 da LEP não
exige que o reeducando que vier a cometer falta grave seja
interrogado pelo Juiz. Necessário apenas que lhe seja dada a
oportunidade de ser ouvido previamente e apresente os motivos
que o levaram a praticar tal ato. O sentenciado foi assistido por
defesa técnica, sendo respeitado o princípio do contraditório e da
ampla defesa.
No mérito, pugna a absolvição da falta disciplinar, diante da
ausência de prova individualizada da sua conduta, face a vedação à
sanção coletiva INADMISSIBILIDADE Configurada a falta
disciplinar de natureza grave, consistente em ato de subversão à
ordem e a disciplina
Autoria e materialidade devidamente
comprovadas Sanção coletiva não verificada: sindicados que
participaram dos atos de subversão à ordem e disciplina
individualmente
identificados,
restringindo-se
a
eles
o
procedimento administrativo disciplinar.
Afastada a preliminar arguida, agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pela Defesa de
Michael Ribeiro de Brito contra a r. decisão de fls. 121/124, proferida pelo
MMo Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 2a RAJ, Comarca de Araçatuba, que nos
autos da Execução digital no 0008866-26.2017.8.26.0996, reconheceu a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
3
grave praticada pelo sentenciado em 16/08/2019, consistente em ato de
subversão à ordem e disciplina.
Pretende-se, com a presente interposição, preliminarmente, a
nulidade da decisão recorrida, em razão da ausência de prévia oitiva judicial
do sentenciado, nos moldes do artigo 118, § 2a, da Lei de Execução Penal,
violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, destacando que tal
procedimento é judicial, não podendo ser suprida por autoridade apuradora .
No mérito, requer a absolvição da falta disciplinar de natureza grave,
aduzindo que foi aplicada sanção coletiva, sem individualizar a conduta de
cada um dos supostos culpados pelos fatos apurados, afrontando ao princípio
nula poena sine culpa, o que é vedado pelo artigo 45, §3o, da Lei de
Execução Penal (fls. 01/07).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 128/132) e, mantida a
r. decisão recorrida (fls. 133), manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça,
em r. parecer da lavra do Dr. Luiz Gustavo Jóia de Melo, pelo desprovimento
do recurso (fls. 146/151).
É o relatório.
Inicialmente, não prospera a preliminar arguida.
Em que pese os argumentos empregados pela combativa
Defensoria Pública, no sentido de que não houve a prévia oitiva judicial do
sindicado em Juízo, nos moldes estabelecidos pelo artigo 118, § 2o, da LEP,
temos que o princípio do contraditório e da ampla defesa foi devidamente
observado, podendo constatar-se a efetiva defesa técnica e a formal oitiva do
sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
4
Instaurada a sindicância administrativa, o agravante foi ouvido na
presença de advogada da FUNAP (fls. 63).
O artigo 59 da Lei de Execução Penal confere à autoridade
administrativa a atribuição para apuração de falta disciplinar. O procedimento
deve seguir o regulamento, assegurada ampla defesa.
Segundo se extrai das cópias acostadas aos autos, durante o
procedimento apuratório o sindicado foi assistido por defesa técnica,
inclusive com apresentação das Razões Finais (fls. 92/97).
O artigo 118 da Lei de Execuções Penais não exige que o
reeducando que vier a cometer falta grave seja interrogado pelo Juiz.
Necessário apenas que lhe seja dada a oportunidade de ser ouvido
previamente e apresente os motivos que o levaram a praticar tal ato.
Segundo preleciona Guilherme de Souza Nucci, "Não se pode
exigir que num presídio, mormente os de grandes proporções, conduza-se
uma sindicância para apurar falta grave como se processo fosse, pois seria
infindável, complexa e ineficiente, o que ê incompatível com sua finalidade.
Ouvindo-se o sentenciado e proporcionando-lhe oportunidade para se
explicar é suficiente, nos termos do art. 59 da LEP" (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas 4a edição Editora Revista dos Tribunais,
págs. 474/475).
A decisão agravada está em consonância com o entendimento
firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é
desnecessária nova oitiva do sindicado em Juízo antes da homologação da
falta grave, se lhe foi oportunizado manifestar-se no procedimento apuratório
disciplinar, acompanhado da defesa técnica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
5
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE
FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
OITIVA
EM
JUÍZO.
DESNECESSIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
DECISÃO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com fundamento nas alíneas "a" e
"c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado da Federação, que deu
provimento ao agravo em execução para anular a decisão que reconheceu a
prática de falta grave, cancelando-se, em consequência, todos os efeitos da r.
decisão.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do artigo
118, § 2o, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que "se a infração
disciplinar de natureza grave foi apurada em sindicância, 'com a prévia
oitiva do condenado no procedimento que visava à apuração do cometimento
de falta grave, foram plenamente atendidos os princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa', desnecessária
nova oitiva do condenado em juízo, inclusive para fins de perda dos dias
remidos" (fl. 156).
Requer, ao final, o provimento do recurso, "restaurando-se a
decisão de primeiro grau de jurisdição, que reconheceu a falta de natureza
grave cometida pelo recorrido JOSÉ LUÍS DRAGO, ocorrida no dia 24 de
agosto de 2012" (fl. 172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
6
Apresentadas as contrarrazões e admitido o recurso, o Ministério
Público Federal manifestou-se pelo provimento do apelo especial.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
A questão central cinge-se à imprescindibilidade da oitiva
judicial do sentenciado para a apuração da falta grave.
Da análise dos autos, verifica-se que o ora recorrente foi ouvido
em procedimento administrativo previamente designado para a apuração da
falta grave, acompanhado do advogado da FUNAP (fl. 14).
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é desnecessária nova
oitiva do sentenciado em juízo antes da homologação da falta grave se ele
teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do procedimento
administrativo instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado
da defesa técnica. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL
INDEFERIDO LIMINARMENTE. FALTA DE CABIMENTO DO WRIT.
EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO APÓS REGULAR
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRÉVIA OITIVA
JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
CONDUTA INCOMPROVADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INEVIDÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
REDUÇÃO DA PERDA DOS DIAS REMIDOS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSÍVEL INOVAÇÃO. 1.
Incabível o ajuizamento do habeas corpus no lugar do recurso especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
7
mormente quando não está evidenciado nenhum constrangimento ilegal. 2. É
desnecessária nova oitiva do apenado em juízo antes da homologação da
falta grave se a ele foi oportunizado, como na espécie, manifestar-se no
âmbito do procedimento administrativo instaurado para apuração da
infração disciplinar, devidamente acompanhado de defesa técnica.
Precedentes. 3. É inadmissível em habeas corpus tanto a pretensão de se
suprimir instância quanto a de reexaminar fatos e provas do caso. 4.
Constitui indevida inovação recursal o pedido de reconhecimento da falta
como média ou leve. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC
332.346/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015).
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. APURAÇÃO DE FALTA
GRAVE.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR
REALIZADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO
REEDUCANDO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE.
FALTA GRAVE. DESCONSTITUIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PERDA DE DIAS
REMIDOS. ANÁLISE PREJUDICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] III -
De acordo com a jurisprudência deste Tribunal é desnecessária a realização
de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a
apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no
qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa,
inclusive com a participação da defesa técnica. [...] Habeas Corpus não
conhecido. (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 06/11/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
8
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) FALTA GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO FUNDAMENTADA APÓS REGULAR PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCABÍVEL REEXAME. ANÁLISE
APROFUNDADA
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
INADEQUADA. (2) OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO ANTES DA
HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE. (3) FALTA
GRAVE. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE
REGIME, PERDA DOS DIAS REMIDOS E INTERRUPÇÃO DO LAPSO
TEMPORAL
PARA
OBTENÇÃO
DE
BENEFÍCIOS,
EXCETO
LIVRAMENTO CONDICIONAL, COMUTAÇÃO E INDULTO. EXISTÊNCIA
DE MANIFESTA ILEGALIDADE NO PONTO. (4) PERDA DE 1/3 DOS
DIAS REMIDOS. EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO. (5) WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A aplicação da falta
grave deu-se mediante regular procedimento administrativo disciplinar -
PAD, com rito próprio previsto na Lei de Execução Penal, sendo
reconhecida a sua prática fundamentadamente, conforme entenderam as
instâncias ordinárias. O reexame da questão é incabível na via estreita do
habeas corpus, dada a necessidade de incursão na seara fático-probatória
do caso. Precedente. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é
desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo antes da homologação da
falta grave se ele teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do
procedimento administrativo instaurado para apurar a infração disciplinar,
acompanhado da defesa técnica. Precedentes. 3. A caracterização da falta
grave justifica a regressão de regime prisional, a interrupção do lapso
temporal para obtenção de benefícios, exceto para o livramento condicional,
o indulto e a comutação de pena, bem como a perda dos dias remidos.
Precedentes. 4. Hipótese em que há flagrante constrangimento ilegal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
9
ponto. O acórdão combatido contraria entendimento desta Corte, pois não é
possível interromper-se o lapso temporal para concessão de livramento
condicional, do indulto e da comutação de pena, em razão do cometimento
de falta grave. 5. A perda dos dias remidos, em fração de 1/3 (um terço), foi
devidamente fundamentada pelo Juízo da Execução. 6. Writ não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, apenas para afastar a interrupção da contagem
do lapso temporal para concessão do livramento condicional, do indulto e da
comutação. (HC 325.262/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).
A propósito, assinalou o preclaro Ministro Marco Aurélio
Bellizze, relator do Recurso Especial Representativo de Controvérsia
1.378.557/RS, verbis:
(...), verifica-se que a defesa do sentenciado no procedimento
administrativo disciplinar revela-se muito mais abrangente em relação à sua
oitiva prevista no art. 118, § 2o, da LEP, que algumas decisões interpretam,
sem base legal, tratar-se de audiência de justificação, tendo em vista que esta
tem por finalidade tão somente a questão acerca da regressão de regime, a
ser determinada ou não pelo juiz da execução. Nota-se que os procedimentos
não se confundem. Ora, se de um lado, o PAD visa apurar a ocorrência da
própria falta grave, com observância do contraditório e da ampla defesa,
bem como a aplicação de diversas sanções disciplinares pela autoridade
administrativa; de outro, a oitiva do apenado tem como único objetivo a
aplicação da sanção concernente à regressão de regime, exigindo-se, por
óbvio, que já tenha sido reconhecida a falta grave pelo diretor do presídio.
Ante o exposto, com fundamento no art. 557, 1o-A, do CPC,
combinado com o artigo 3o do Código de Processo Penal, dou provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
10
recurso especial para restabelecer a decisão de primeiro grau, que
reconheceu a prática da falta grave. (STJ, REsp no 1.565.900/SP
(2015/0286694-3), Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe
03/02/2016).
Com efeito, para a anulação do ato, este deve estar eivado de
nulidade absoluta, necessária à caracterização do prejuízo causado a quem
alega.
É o princípio insculpido no artigo 563 do Código de Processo
Penal, em respeito à máxima jurídica do pas de nullité sans grief, ou seja, não
há nulidade sem prejuízo.
Na hipótese, não foram apontados de forma objetiva, quais seriam
os prejuízos experimentados pelo reeducando.
Assim, como se vê, tendo em vista que foi assegurada a ampla
defesa e o contraditório, a decisão em questão não padece de nenhuma
ilegalidade.
Assim, fica repelida a preliminar arguida pelo agravante.
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao agravante.
Com efeito, não é caso de absolvição por sanção coletiva, prevista
no artigo 45, §3o, da LEP, senão vejamos.
Segundo consta do Comunicado de Evento no 152/2018, que
ensejou o Procedimento Investigatório Disciplinar no 146/18-PEDRA,
elaborado pela Penitenciária “ASP Adriano Aparecido De Pieri” de Dracena,
no dia 16/08/2018, por volta das 09h10min, o ora sindicado Michael Ribeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
11
de Brito, matrícula no 935.567, juntamente com os reeducandos Willian
Carlos Pereira, Maelson Everlan Cardoso da Silva, Victor Hernandes Limp
Esperante, Julio Cesar Modesto, Alex Sandro de Oliveira Souza, Nil Douglas
Rocha Pereira de Souza, Idalmo Aparecido Ozorio Junior, Claudio Alexandre
Figueiredo, Gleison de Oliveira Andrade, Eduardo Felipe Pereira, Miguel
Dias Ferreira Junior, Gabriel Alves de Oliveira Preto e Deivid Soares
Carneiro, in verbis: “vêm constantemente questionando os procedimentos de
segurança adotados nesta unidade Prisional, bem como insuflando a
população carcerária a se oporem as normativas comuns a todos
estabelecimentos prisionais. Estes sentenciados, em conduta típica de
integrantes de facções e organizações criminosas, mobilizam os demais
habitantes dos raios habitacionais com a finalidade de tentar impor seus
ideais e condutas, promovendo reuniões e induzindo os presos a subverterem
a ordem interna e a disciplina” (fls. 08).
Instaurada a sindicância administrativa, o agravante, Michael
Ribeiro de Brito, foi ouvido na presença de advogado da FUNAP, declarando
que em momento algum participou de qualquer fato relacionado a
comunicação de evento 152/2018. Perguntado se faz parte de facção
criminosa, respondeu que não (fls. 63).
No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelos
sentenciados Maelson Everlan Cardoso da Silva (fls. 39), Victor Hernandes
Limp Esperante (fls. 42), Alex Sandro de Oliveira Souza (fls. 48), Idalmo
Aparecido Ozorio Junior (fls. 55), Claudio Alexandre Figueiredo (fls. 60),
Eduardo Felipe Pereira (fls. 71), Miguel Dias Ferreira Junior (fls. 75), Gabriel
Alves de Oliveira Preto (fls. 78) e Deivid Soares Carneiro (fls. 81), ao
dizerem que nunca participaram de qualquer ato de incitação aos sentenciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
12
para subverterem a ordem e a disciplina contra as normas da unidade
prisional.
O sentenciado Willian Carlos Pereira, relatou às fls. 35, que em
dias anteriores ao narrado no comunicado de evento no 152/2018, uma das
visitantes que adentraram ao pavilhão teria sido maltratada quando da entrada
no setor de Portaria, e por isso o declarante e demais sentenciados do
pavilhão solicitaram a atenção do chefe de plantão, para tentar resolver o
problema, porém sem sucesso, mesmo fazendo o mesmo pedido em dia
posterior, motivo pelo qual os habitantes do pavilhão exigiram a presença do
chefe de plantão, sendo que após tal fato, foi encaminhado para a sanção
disciplinar, esclarecendo que se sentiu perseguido pela direção e funcionários
da unidade de Dracena. Dada a palavra ao advogado, este solicitou que fosse
consignado no termo que “na ausência da autoridade judicial, não substitui
aquele previsto no Art. 118 § 2o da LEP”.
O reeducando Julio Cesar Modesto (fls. 45), declarou que só
participou de reuniões no pátio do pavilhão a pedido de alguns sentenciados,
a respeito da entrada de visitantes da Unidade, e que apenas permaneceu
ouvindo a reivindicação de alguns sentenciados que exercem voz ativa no
pavilhão.
O preso Nil Douglas Rocha Pereira de Souza esclareceu às fls. 52
que, realmente, no dia dos fatos, expôs ao diretor de disciplina algumas
situações que estavam ocorrendo com os visitantes aos finais de semana,
como situações humilhantes e vexatórias, porém reforçou que em nenhum
momento foi desrespeitoso com o mesmo, não havendo qualquer situação de
subversão ou incitação a subversão quanto as normas disciplinares da
unidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
13
O sindicado Gleison de Oliveira Andrade narrou, às fls. 68, que de
fato houve um tumulto na gaiola do pavilhão, porém o declarante não teve
participação e nem em qualquer outro ato subversivo.
Em depoimento prestado às fls. 29, o agente de segurança
penitenciário Luiz Gustavo Neri Zani confirmou integralmente o constante no
Comunicado de Evento no 152/2018, ao relatar que os sentenciados ali
mencionados, vinham constantemente questionando os procedimentos de
segurança adotados na unidade prisional, bem como insuflando a população
carcerária a se oporem as normativas comuns a todo estabelecimento
prisional. Declarou ainda que referidos sentenciados, em conduta típica de
integrantes de facções e organizações criminosas, mobilizavam os demais
habitantes dos raios habitacionais com a finalidade de tentar impor seus ideais
e condutas, promovendo reuniões e induzindo presos a subverterem a ordem
interna e a disciplina.
No mesmo sentido o depoimento prestado pelo agente de
segurança penitenciária Emerson Crepaldi, às fls. 30, corroborando a
declaração dada pelo agente penitenciário Luiz Gustavo Neri Zani.
Após a conclusão do procedimento disciplinar, o MMo Juiz a quo,
em decisão proferida aos 30 de setembro de 2019, reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave cometida pelo sentenciado em 16/08/2018,
consistente em subversão à ordem e disciplina, nos termos do artigo 50,
inciso I, da LEP, declarando a perda de 1/3 do tempo remido, iniciando novo
período a partir da data da última infração julgada, nos termos do artigo 127
da LEP, determinando ainda a atualização do cálculo de pena para fins de
benefícios, observando-se a determinação contida na Súmula 441 do STJ (fls.
121/124).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
14
Com efeito, restou induvidosa e coerente a conduta do agravante
e, em que pese a negativa apresentada pela nobre Defesa, sua versão
permaneceu isolada diante dos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes
de segurança penitenciários, ao afirmarem que o agravante, juntamente com
outros sindicados, estariam questionando os procedimentos de segurança da
unidade, bem como insuflando a população carcerária a se oporem as
normativas comuns ao estabelecimento prisional, promovendo reuniões e
induzindo outros presos a subverterem a ordem e disciplina internas.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova calcada em
depoimentos de agentes penitenciários é bastante ao reconhecimento da
infração disciplinar, mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios
de que tivessem os agentes penitenciários interesse em acusar gratuitamente e
de maneira falsa o agravante.
Como se sabe, inquestionável a validade dos depoimentos
prestados por agentes policiais ou penitenciários.
Consoante à legislação vigente, tais agentes, como toda e qualquer
pessoa podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo
Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Em relação à eficácia de depoimentos de policiais a orientação
pretoriana é no sentido de que:
"Prova testemunhal - Depoimento de policial Eficácia a palavra
de policial tem o mesmo valor que a de outra testemunha qualquer, devendo-
se presumir que ele age no cumprimento do dever e nos limites da legalidade,
não havendo razão alguma para taxá-la de suspeita, ainda mais quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
15
nada existe nos autos que a possa comprometer, merecendo, por isso integral
credibilidade" (Revisão n° 316.072 - j. 29/09/1998 - Rel. Devienne Ferraz
2o G. de Câmaras).
"Prova testemunhal - Depoimento de policial Prestabilidade' -
inexiste razão para desacreditar testemunha por pertencer aos quadros
policiais, especialmente se seu testemunho é prestado de forma segura e
coerente com os demais elementos colhidos e não se vislumbra intenção de
prejudicar gratuitamente o acusado" (Ap. n° 1.040.977 - j. 20/03/1997 - Rel.
Osni de Souza 2a Câmara).
Com efeito, verifica-se dos autos que a oitiva dos agentes de
segurança da unidade prisional ocorreu na presença de advogado, tendo este
plena condição de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de
esclarecimentos ou impugnações que entendesse relevantes.
Assim, não houve a produção de contraprova a desmerecer os
depoimentos dos agentes penitenciários, que zelam pela ordem e disciplina da
unidade prisional e não tem qualquer interesse em prejudicar o agravante.
Outrossim, apenas aqueles que conhecem a realidade do sistema
prisional e, por evidente, ali comparecem, têm conhecimento da situação
extremamente grave e perigosa ali verificada, figurando na última ponta os
servidores incumbidos da fiscalização do local.
Com efeito, a conduta infracional do agravante colocou em risco a
segurança tanto da população carcerária quanto do corpo funcional, já que
poderia, facilmente, levar a um sentimento de revolta e causar assim, uma
rebelião, o que, portanto, caracteriza subversão a ordem e disciplina e, em
consequência, falta disciplinar de natureza grave nos termos do art. 50, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
16
I, da LEP.
Realmente, comete falta grave o sentenciado que toma parte ou
colabora com movimento de subversão da ordem ou da disciplina, quer por
meios materiais (violência, ameaça, etc.) quer por meios morais.
Nesse sentido, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete: “Também
responde pela falta quem incita, ou seja, quem induz, provoca, excita,
estimula os companheiros à prática de atos de subversão ou indisciplina de
caráter coletivo. Convencendo ou estimulando outros presos por meios de
discursos, conversas ou qualquer outro meio a organizarem, deflagrarem ou
continuarem com o movimento de rebeldia caracterizada estará a infração
para o sujeito (...). O movimento a que se refere a lei pode constituir uma
resistência ou desobediência coletiva, ativa ou passiva, contra ordens
expressas dos funcionários ou regulamentos. Não importa o fim visado pelo
movimento, que pode ser até considerado “justo”, como é o de pretender
melhores condições de trabalho, oportunidades de recreação, etc.; tais
reivindicações devem ser efetuadas na forma dos regulamentos” (in
Execução Penal. 11. ed., Atlas, 2004, págs. 142/143).
É cediço que no momento em que o sentenciado ingressa no
sistema penitenciário é advertido pelo servidor encarregado da disciplina
prisional sobre descumprir normas de segurança e disciplina, de forma que é
inequívoca a intenção de desestabilizá-las no caso aqui enfocado.
A conduta do agravante, visando causar tumulto e desordem no
ambiente carcerário, ficou patente a amparar o reconhecimento da prática de
indisciplina de natureza grave.
Nesse passo, restou patente a conduta insubordinada do agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005461-17.2019.8.26.0509 -Voto no 36.123
17
que, juntamente com outros detentos, passaram subverter a ordem e disciplina
da unidade prisional, praticando liderança negativa, causando transtorno a
segurança e a ordem interna do presídio.
Sendo assim, na hipótese em testilha, não há de se falar em sanção
coletiva prevista no artigo 45, § 3o, da LEP, tal como suscitado pela
combativa Defensoria Pública, porquanto os agentes identificaram
individualmente os detentos que participaram dos atos de subversão a ordem
e disciplina, restringindo-se a eles o procedimento administrativo disciplinar.
Em momento algum foi imposta sanção coletiva aos envolvidos
na prática da falta grave, haja vista que os agentes penitenciários apontaram
exclusivamente os reeducandos que se envolveram no movimento implicados
no fato em análise, não se tratando, portanto, de imputação genérica.
Assim, foi bem reconhecida à falta disciplinar aplicada ao
sentenciado.
Pelo exposto, afastada a preliminar arguida, nega-se provimento
ao Agravo de Execução, mantendo-se a r. decisão monocrática por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR